Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESSICA RAMOS FIEL CARNEIRO, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento, cujo pedido é de anulação de ato administrativo que o declarou inapto em concurso para o cargo de Policial Penal dentro da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal. O recorrente encontrava-se inscrito para ingresso no cargo de policial penal e foi aprovado na fase objetiva e no exame físico. Contudo, foi eliminado na etapa médica por apresentar “cardiopatia congênita”, sob a alegação de que a limitação física impossibilitaria o exercício da função pretendida. O motivo da eliminação é ilegal, porque a doença do recorrente “não altera em nada seu cotidiano e não o impede de exercer qualquer atividade do cotidiano, além do que, seu médico cardiologista atesta sua capacidade laborativa para o desempenho das funções do cargo de Policial Penal”. Para afastar a ilegalidade e continuar no certame, teria apresentado recurso administrativo e, apesar dos inúmeros laudos médicos atestando sua capacidade, o recurso foi rejeitado. O juízo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a irresignação do autor se voltaria contra a literalidade do edital. Nas razões recursais, reiterou os argumentos da inicial. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar “a suspensão da decisão administrativa que considerou o Agravante inapto nos exames admissionais para ingresso no cargo de Policial Penal, assegurando a reserva de vaga”. Sem preparo ante a gratuidade da justiça concedida na origem. O relator prevento determinou a manifestação prévia do réu, com a juntada da decisão que eliminou o agravante. Manifestação acompanhada de documentos no ID 57384281. É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição legal, em vista ao afastamento temporário do relator prevento das atividades judicantes. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para suspensão do ato de eliminação que o considerou inapto nos exames admissionais para ingresso no cargo de Policial Penal do Distrito Federal e para assegurar a reserva de vaga. Para fundamentar o seu pleito alega o autor que foi reprovado na etapa de avaliação médica por ser portador de cardiopatia congênita, mas foi operado quando criança e possui plena capacidade física para o exercício do cargo. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O edital de abertura do certame (ID 1872658750) prevê em seu item 3.1 os requisitos para a posse no cargo, dentre eles, a capacidade física plena e aptidão psicológica compatível com o exercício do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal conforme estabelecido na Portaria no 243 de 28 de julho de 2021. A junta médica concluiu pela inaptidão do autor em razão da condição cardiológica apresentada pelo candidato ser considerada impeditiva para a posse por conta das condições inerentes ao cargo de agente de execução penal e se enquadrar na hipótese prevista no artigo 6o, inciso VI, ‘e’ e ‘f’ da Portaria no 243/2021 (ID 187265892, pág. 1 e 15). A mencionada norma estabelece os critérios de regulamentação da avaliação médica admissional nos concursos públicos para o cargo pretendido e prevê expressamente a cardiopatia congênita e valvulopatia adquirida como condições incapacitantes do sistema cardiovascular, portanto, verifica-se que a eliminação do autor ocorreu nos exatos termos do edital, o que é suficiente para demonstrar não haver prova inequívoca do direito alegado. Não é possível em uma análise perfunctória dos autos aferir a relevância da patologia apresentada ou se a situação se enquadra nas ressalvas previstas na referida portaria, sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório e a eventual dilação probatória, portanto, o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante fundamentou sua irresignação na falta de razoabilidade e ilegalidade da sua eliminação do certame, uma vez que sua condição não causa prejuízo para o exercício funcional. No caso, após a avaliação médica, sobreveio a eliminação do candidato do concurso nos seguintes termos (ID de origem 187265870 - Pág. 6): “Candidato portador de cardiopatia congênita (...) operada aos 06 meses e 04 anos cirurgia de Fontan. Tem evoluído até os dias atuais sem complicações (..) Pacientes portadores de atresia da válvula tricúspide operados e clinicamente estáveis apresentam a função pulmonar, o controle neurovascular e a capacidade funcional de um único ventrículo comprometidas comparadas com indivíduos saudáveis. O motivo da inaptidão decorre das atribuições inerentes ao cargo de agente de execução penal do Distrito Federal.” Apresentado recurso administrativo, houve indeferimento “conforme edital do concurso para o cargo de Policial Penal – Portaria 243/28/07/2021; art. 06; inciso VI; alínea C” (ID 187265892 - Pág. 1). Consoante entendimento da Corte Constitucional, somente em situações excepcionais caberia ao Poder Judiciário o controle posterior acerca da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (MS 30859, 1a Turma, Rel Min Luiz Fux, publicado 28/08/2012). Dessa forma, em atenção ao precedente vinculante, não cabe a esta instância avaliar se eventual enfermidade seria incapacitante, mas tão somente a regularidade do ato após seu confronto com os fatos provados e previstos no edital. Especificamente quanto à definição de eventual inaptidão dos candidatos, o item 3.1 definiu as seguintes hipóteses: “3.1 São requisitos específicos para o ingresso no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: (...) e) ter capacidade física plena e aptidão psicológica compatível com o exercício do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal conforme estabelecido na Portaria no 243 de 28 de julho de 2021;” Por sua vez, a Portaria no 243/2021 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal assim estabelece: Art. 7o São consideradas condições incapacitantes para o exercício das atribuições do cargo de Agente de Execução Penal, da Carreira de Execução Penal do Distrito Federal: (...) VII – sistema cardiovascular: (...) e) cardiopatia congênita, ressalvadas a comunicação interatrial (CIA), a comunicação interventricular (CIV) e a persistência do canal arterial (PCA), corrigidos cirurgicamente, e a válvula aórtica bicúspide, que não promovam repercussão hemodinâmica; A conclusão da Banca Examinadora está fundamentada em relatório médico apresentado pelo próprio candidato e que teria atestado a presença da patologia. A despeito da presunção de legitimidade dos atos administrativos, ao interessado é dada a oportunidade de infirmar tais conclusões, produzindo prova em sentido contrário. Porém, não houve prova de que a eliminação afrontou as previsões do edital. Desta forma, eventual conclusão em sentido contrário e de que não seria portador da patologia incapacitante, não prescinde de prova robusta em sentido contrário, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Portanto, constatada a existência de patologia prevista no edital como condição possivelmente incapacitante, não se vislumbra ilegalidade flagrante perpetrada pela autoridade e que autorize o controle judicial do ato administrativo em sede de liminar. A ponderação de a condição clínica constatada configura inaptidão para o exercício funcional é matéria inerente ao mérito administrativo e sob juízo exclusivo da banca examinadora, de sorte que não restaria caracterizada a desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na eliminação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Eventual 46